Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-04.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 – Sentença mantida.
- Capitalização de juros – Inexiste capitalização de juros

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 – Sentença mantida.
- Capitalização de juros – Inexiste capitalização de juros nos contratos de empréstimos firmados para pagamento em parcelas fixas, nos quais os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, sem incidência de novos juros sobre os anteriores – Sentença mantida.
- Juros - Nada há nos autos que comprove abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Demonstrativo de débito que não contém cobrança de comissão de permanência, mas sim juros moratórios de 12% ao ano – Possibilidade - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001589-04.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
SILVIO ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-04.2019.8.26.0306 -Voto no 31932
2
Apelação Cível no 1001589-04.2019.8.26.0306
Apelante: Silvio Alves de Sousa
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Juiz: Senivaldo dos Reis Junior
Comarca: José Bonifácio - 2a Vara Cível
Voto 31932
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO.
- Cédula de crédito bancário
A cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial,
nos termos do art. 784, do Código de Processo
Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04
Sentença mantida.
- Capitalização de juros Inexiste capitalização
de juros nos contratos de empréstimos firmados
para pagamento em parcelas fixas, nos quais os
juros são calculados no início e diluídos ao longo
do prazo, sem incidência de novos juros sobre os
anteriores Sentença mantida.
- Juros - Nada há nos autos que comprove
abusividade nos juros cobrados pela instituição
financeira Sentença mantida.
- Comissão de permanência Demonstrativo de
débito que não contém cobrança de comissão de
permanência, mas sim juros moratórios de 12%
ao ano Possibilidade - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 87/97) que julgou improcedentes os embargos opostos à
execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário)1
ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Silvio
Alves de Sousa condenando o embargante ao pagamento de
1 Valor: R$ 213.901,81 em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
04.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-04.2019.8.26.0306 -Voto no 31932
3
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10%
sobre o valor da causa.
O embargante recorre suscitando
inexistência de título. No mérito, sustenta a cobrança ilegal de juros
abusivos e capitalizados e comissão de permanência.
Recurso respondido.
É o relatório.
Inicialmente,
não
se
cogita
de
inexigibilidade do título, na medida em que a cédula de crédito
bancário, acompanhada da memória de cálculo e evolução do
débito, é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, VIII,
do Código de Processo Civil e artigo 28, caput, e § 2o da Lei
10.931/04, conforme já assentado pelo C. STJ no AgRg no Resp
1271339/MS Rel. Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma
Dj 21/08/2012 Dje 29/08/2012.
No mérito, também não se cogita de
capitalização de juros em se tratando de empréstimo contraído
para ser pago em parcelas fixas (48 x
R$ 6.814,60), pois os juros são calculados no início e diluídos ao
longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre
aqueles anteriores.
Além disso, o artigo 28, § 1o, inciso I,
da Lei n° 10.931/04 prevê que nas cédulas de crédito bancário
poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou
não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação”.
Nada há nos autos a demonstrar
eventual abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-04.2019.8.26.0306 -Voto no 31932
4
no caso concreto e, ao que se percebe, estão dentro dos praticados
no mercado da época de sua realização e não podem ser
considerados abusivos, posto que livremente pactuados pelas
partes.
A cobrança de juros superiores a
12% ao ano, por si, não caracteriza juros abusivos nem importa
nulidade da cláusula contratual disciplinadora desta remuneração
dos serviços prestados pelo réu. Nesse sentido, confira-se Súmula
382 do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Com
relação
à
comissão
de
permanência, sabe-se que sua cobrança é permitida e, no caso dos
autos, não se observa a sua incidência no valor executado. Pela
planilha juntada às fls.81, percebe-se claramente que não foi
cobrada comissão de permanência, mas apenas multa de 2% e
juros de mora 1% ao mês o que é permitido por lei, sendo descabida
a irresignação também nesse ponto.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pelo apelante para 15% do valor da causa.
MARINO NETO
Relator